Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-67.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800163-67.2025.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO WILSON VALENTE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PRINTS
DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais. A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, suscita nulidade dos
prints
de conversas extraídos do aplicativo WhatsApp em razão da ausência de perícia técnica e postula o afastamento da indenização fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as ameaças proferidas pelo apelante configuram conduta típica prevista no art. 147 do Código Penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se os
prints
de conversas extraídos do aplicativo WhatsApp são inválidos diante da ausência de perícia técnica; e (iv) verificar se deve ser afastada ou reduzida a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de ameaça consuma-se com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a intimidar a vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido.

4.

A alegação de que as mensagens teriam sido proferidas em momento de exaltação emocional não afasta a tipicidade da conduta, sobretudo quando as expressões utilizadas revelam inequívoco conteúdo intimidatório.

5.

A palavra da vítima apresentou-se firme, coerente e harmônica ao longo da instrução processual, encontrando respaldo no boletim de ocorrência, nas medidas protetivas deferidas, nos áudios e mensagens juntados aos autos e nos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

6.

O próprio apelante admitiu o envio das mensagens ameaçadoras, embora tenha buscado relativizar sua conduta ao sustentar ausência de intenção concreta de atingir a vítima, circunstância que reforça a imputação e corrobora a prova oral produzida.

7.

Os
prints
de conversas extraídos do aplicativo WhatsApp constituem meio de prova admissível quando corroborados por outros elementos coligidos aos autos, não sendo a ausência de perícia, isoladamente, suficiente para ensejar sua nulidade.

8.

Ainda que exista entendimento jurisprudencial no sentido da necessidade de cautela na valoração de capturas de tela desacompanhadas de perícia, a condenação não se ampara exclusivamente nesses registros, mas em conjunto probatório robusto e harmônico apto a demonstrar a autoria e materialidade delitivas.

9.

A fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, sendo prescindível prova específica do abalo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O delito de ameaça configura-se com a exteriorização de mal injusto e grave apto a intimidar a vítima, ainda que não haja concretização da ameaça.

2.

A exaltação emocional do agente não afasta a tipicidade do crime de ameaça quando evidenciado o conteúdo intimidatório da conduta.

3.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar decreto condenatório em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

4.

Os
prints
de conversas extraídos de aplicativos de mensagens constituem meio de prova admissível quando corroborados por outros elementos produzidos na instrução processual.

5.

A ausência de perícia em capturas de tela não conduz automaticamente à nulidade da prova quando existente conjunto probatório autônomo e harmônico.

6.

A indenização mínima por danos morais em contexto de violência doméstica prescinde de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, 59, 61, II, “e”, 77, 109, VI, 110, §1º, 129, §9º, e 147. CPP, arts. 386, III e VII, 387, IV, e 804. Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal n. 0800074-79.2023.8.14.0121, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 28.04.2025. TJPA, Apelação Criminal n. 0802008-02.2021.8.14.0070, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.10.2025. STJ, AgRg no AREsp 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Adriano Wilson Valente de Oliveira, em face de sentença proferida pela 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 CP), no contexto de violência doméstica.

Narra a denúncia que, em 17.09.2024, por volta das 9h, por meio de redes sociais e aplicativo de mensagens, no bairro Tapanã, em Belém/PA, S. C. C. teria sido ameaçada por seu ex-companheiro, Adriano Wilson Valente de Oliveira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta que as partes mantiveram relacionamento por aproximadamente 20 anos, do qual advieram três filhos, estando separados há cerca de 10 anos. Segundo a acusação, os conflitos se intensificaram em razão de disputa envolvendo um veículo utilizado pela família. Após divergências acerca da posse do automóvel e da regularização de multas pendentes, a vítima, juntamente com o filho Alessandro, retirou o veículo da posse do apelante e o manteve em local seguro.

Ao tomar conhecimento dos fatos, o apelante teria passado a encaminhar mensagens ameaçadoras, via WhatsApp, ao filho Alessandro, à filha Sara Loise e à sua genitora, Maria Luiza. Nas mensagens, teria afirmado: “eu quero o carro, se ela não quiser ver uma desgraça na família dela, ela entrega o carro”. Também constam registros de conversas em que o apelante teria declarado: “posso ir preso por avançar em sua mãe, vontade de quebrar a cara dela” e “deixa eu chegar em Parauapebas no sábado de manhã e não encontrar o carro, aí tu vai ver merda, já tô avisando desde já”.

Relata a vítima que ambos passaram a residir no mesmo conjunto habitacional, circunstância que intensificou o temor por sua integridade física e pela segurança de seus familiares diante das ameaças proferidas (ID 29203291).

O magistrado jugou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante a pena de 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP
e ao pagamento de 1⁄2 (meio) salário mínimo, a título de indenização por danos morais
(ID

29203336).

Em razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III do CPP, ao argumento de que as supostas ameaças teriam sido proferidas em momento de exaltação emocional, sem intenção concreta de causar mal injusto e grave à ofendida. Subsidiariamente, requer sua absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII do CPP, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Requer, ainda, o afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença (ID 29203352).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença (ID

29203355).

O Ministério Público nesta superior instância, através do eminente Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

29527847).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise do pedido de absolvição do apelante por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, nos termos do art. 386, III e VII do CPP, bem como do pleito de afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença.

2.1. Da absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

Alega o apelante que as supostas ameaças teriam sido proferidas em momento de exaltação emocional, sem intenção concreta de causar mal injusto e grave à ofendida.

O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, não exige a efetiva produção de temor psicológico comprovado, tratando-se de crime formal, cuja consumação ocorre com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a intimidar a vítima, ainda que não haja concretização do mal prometido. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MAL INJUSTO E GRAVE COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por ter proferido expressões intimidatórias contra a vítima, em sua residência, portando pedaço de madeira e proferindo ameaças verbais graves. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há prova suficiente da autoria delitiva a ensejar condenação; (ii) se está presente o dolo específico exigido para a configuração do crime de ameaça; (iii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, firme e coerente, aliada ao contexto fático e às demais provas constantes nos autos, revela a ocorrência de ameaça concreta e suficiente a amedrontar a vítima, configurando o mal injusto e grave. 4.
O dolo específico mostrou-se presente, dada a conduta intimidatória reiterada e direcionada do réu, evidenciada nas expressões ofensivas e na postura agressiva perante a vítima e seus familiares.
5. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. “
O crime de ameaça configura-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, sendo suficiente a prova da intimidação psicológica, ainda que sem coação física”
. 2. “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a embasar decreto condenatório”. 3. “É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando o crime for cometido com grave ameaça à pessoa”. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000747920238140121 26647451, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID

29203282), pelas medidas protetivas requeridas (ID

29203283), áudios e mensagens (ID 29203288) e pelos depoimentos colhidos na instrução processual, os quais convergem para a prática do delito e demonstram que a ameaça causou temor e abalo à vítima, a qual relatou em Juízo:

“
que as ameaças feitas pelo acusado ocorreram por meio de mensagens enviadas ao celular de seus filhos, uma vez que ela havia bloqueado o número dele em seu próprio aparelho. Explicou que essas mensagens foram repassadas a ela por seus filhos, contendo ameaças relacionadas à posse de um veículo que estava em seu nome. O acusado exigia a devolução do carro, afirmando que, caso contrário, ela se prejudicaria e que algo ruim aconteceria com ela e sua família — compreendida por ela como sendo seus filhos e seus pais.

As ameaças, segundo a ofendida, não especificavam exatamente o que seria feito, mas continham expressões como "vou fazer um estrago na família" e "não tem noção do que vou fazer contigo e com a tua família", o que a deixou bastante preocupada
. Informou que arquivou todas as mensagens no processo e que as encaminhou conforme orientação recebida, uma vez que, na época, estava trabalhando e não pôde comparecer pessoalmente.

Afirmou que seu filho Alessandro também foi pressionado diretamente pelo acusado, recebendo mensagens do tipo: “Tudo é pra tua mãe, eu quero o carro, dá teu jeito” e “diz pra tua mãe entregar o carro porque vocês não sabem do que sou capaz”. Disse que isso afetou emocionalmente seu filho, que passou a ter dificuldades para dormir e trabalhar.

Em razão dessas circunstâncias, procurou a delegacia onde registrou as ameaças. A ofendida esclareceu que, após o registro da ocorrência, foi concedida medida protetiva em seu favor.
[...] Disse ainda que, embora o acusado more atualmente em Parauapebas e ela tenha se mudado para Belém, os filhos continuaram mantendo uma relação normal com o pai após a resolução da situação do carro, e que não foi necessário acompanhamento psicológico ou psiquiátrico.

Por fim, esclareceu que ela e o acusado já estavam separados à época das ameaças, tendo sido casados anteriormente. Relatou que nunca sofreu agressões físicas nem ameaças anteriores, sendo os episódios narrados exclusivamente relacionados ao conflito envolvendo o automóvel.” (depoimento extraído da sentença condenatória de ID 29203336).

O apelante, por sua vez, confessou parcialmente os fatos em Juízo, reconhecendo ter encaminhado as mensagens em momento de exaltação emocional, embora tenha procurado relativizar a gravidade da conduta ao sustentar que não possuía intenção efetiva de atingir a vítima, o que não compromete a configuração do crime de ameaça, pois as expressões proferidas revelam inequívoco conteúdo intimidatório e aptidão para incutir temor na vítima e em seus familiares, conforme demonstrado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Igualmente não prospera a tese de insuficiência probatória, pois a versão apresentada pela vítima manteve-se coerente e linear ao longo da instrução, encontrando respaldo nas mensagens e áudios acostadas aos autos, no boletim de ocorrência e nas medidas protetivas deferidas, elementos que, analisados em conjunto, conferem segurança ao decreto condenatório e afastam a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Registro, por oportuno, que nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos coligidos aos autos, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores “A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

O apelante suscita a nulidade dos
prints
de conversas extraídos do aplicativo WhatsApp, ao argumento de que constituiriam prova frágil e ilícita diante da ausência de perícia técnica.

A jurisprudência desta E. Corte estadual, tem entendimento de que “os prints de conversas de aplicativos de mensagens são meios de

prova admissíveis, especialmente quando, como no caso, seu conteúdo é corroborado por outros elementos colhidos na instrução,

notadamente a prova oral. A ausência de perícia, por si só, não invalida a prova, cabendo à defesa, se assim entendesse, ter arguido sua

falsidade no momento oportuno e por meio do incidente processual adequado, o que não ocorreu [...]” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL:

08020080220218140070 31294010, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de

Direito Penal).

Embora exista entendimento jurisprudencial no sentido da necessidade de cautela na valoração de capturas de tela desacompanhadas de perícia, verifico que a condenação não se ampara exclusivamente nessa prova. O conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para demonstrar a prática do delito de ameaça, especialmente diante da palavra da vítima, cuja relevância probatória já foi anteriormente destacada, mormente em crimes praticados no contexto de violência doméstica, bem como as declarações do próprio apelante que corroboram a imputação, na medida em que admite o envio das mensagens ameaçadoras, embora busque atribuir-lhes interpretação diversa. Desse modo, os prints de conversas não constituem prova isolada, mas apenas elemento de corroboração dos demais elementos coligidos aos autos.

Destarte, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas, mostra-se inviável a absolvição do apelante, seja pela alegada atipicidade da conduta, seja por insuficiência probatória.

2.2.

Da indenização mínima por danos morais.

Quanto aos danos morais, a defesa pleiteia a exclusão da condenação ou sua redução.

Nesse sentido, consta da peça delatória:

“[...] cabe fixar o valor mínimo de um salário mínimo 1.412,00 R$ (mil quatrocentos e doze reais) a título de dano moral, conforme estabelecido pelo art. 387, inciso IV, do CPP e a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.643.051 - MS (2016/0325967-4).”

Segundo a dicção do art. 387, IV do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Nessa perspectiva colaciono:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONFIGURADO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. [...]
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se proporcional e adequado ao dano sofrido, não se justificando a redução com base na hipossuficiência econômica do réu, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 983).
IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A prática reiterada de atos que violem a privacidade da vítima e revelem conduta intimidatória e de dominação caracteriza o crime de perseguição, nos termos do art.147-A do Código Penal. A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) exige comprovação de abalo emocional relevante, mediante prova técnica ou indícios objetivos do dano psíquico.
A fixação de indenização por danos morais decorrentes de crime de violência de gênero deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se afastando pela mera alegação de hipossuficiência econômica do réu.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08114148720228140401 31668357, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (grifos)

O Juízo fixou indenização por danos morais em favor da vítima:

“[...].

que diz respeito ao montante a ser pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
, arbitro o valor correspondente
a 1⁄2 (meio) salário-mínimo, a título de danos morais
. Não há prova de danos materiais.” (grifos)

Sob esse enfoque, mantida a indenização por danos morais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026